Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-85.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000095-85.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO - CPF: 486.963.071-00 (RECORRIDO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), RAQUEL DE LARA FLORES - CPF: 207.919.411-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ - CPF: 155.852.046-53 (ASSISTENTE), CREMILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 304.693.761-04 (ASSISTENTE), ALFO PEREIRA CAIXETA - CPF: 394.889.426-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000095-85.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado especial cível de Cáceres

Recorrente(s):

RAQUEL DE LARA FLORES

Recorrido(s):

ODILSON DE OLIVEIRA CEBALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA NARRANDO APROPRIAÇÃO INDÉBITA – VEÍCULO APREENDIDO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – MEDIDAS ADOTADAS DIVERSAS DO PACTUADO CONTRATUALMENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrido alegou na inicial que adquiriu da recorrente o veículo RENAUT/LOGAN EXP – 1.0 - 16V, ANO/MODELO 2007/2008, 5P/76C, COR PRATA, PLACA: NJN-1810, CHASSI: 93YLR1RH8J973222, na data de 03/10/2015, financiado em nome de RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ.

O pagamento foi acordado da seguinte forma: R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais); sendo a primeira parcela no ato da compra no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e a segunda parcela para o mês de janeiro/2016 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ainda 10 (dez) parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais.

As parcelas de R$ 480,00 se referem ao financiamento do bem, que na época estava em nome de RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ.

Tendo pago a entrada e as parcelas de forma regular, o recorrido atrasou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) previsto para janeiro de 2016; atribuindo a inadimplência ao fato de que houve uma alteração Bancária dos seus recebimentos, sendo alterado o Banco recebedor de seus proventos, e a partir daí teve dificuldades financeiras até mesmo com pagamentos de seu consumo pessoal.

Pois bem. Como verifica-se no contrato há previsão de restituição do bem no caso de inadimplência de três parcelas do financiamento, que se trata das 10 (dez) parcelas de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais.

Em relação a estas o recorrido estava adimplente, conforme recibos, tendo pago as seis parcelas desde a compra.

No entanto, diante do atraso no pagamento a recorrente tomou atitude demasiadamente gravosa ao recorrido.

Esta procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência alegando que o recorrido estaria em posse do veículo de forma indevida, sendo registrado como apropriação indébita.

Estando o automóvel na oficina, esse foi apreendido pelos policiais na data de 18/03/2016.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais alegou que adotou a medida pois necessita do valor, tendo em vista que comprou o bem do sr RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ nas mesmas condições.

Após a liberação do bem, esse está em posse da recorrente.

Assim, entendo que restou demonstrada a conduta indevida que gerou prejuízo moral ao recorrido, tendo em vista que ficou sem o veículo e a apreensão do bem foi de conhecimento de terceiros, o que certamente gera abalo, observando ainda que narrou nos autos e na audiência de instrução que sofria cobranças com ameaças.

Por fim, rejeito o pedido da recorrente de que seja abatido da condenação a quantia despendida para reparos no veículo, visto que ela está em posse do bem e deve arcar com os custos da manutenção, como qualquer carro.

Logo, escorreita a sentença que impôs as condenações respectivas, sendo a devolução da parcelas do carro e indenização por danos morais.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor das parcelas do carro, pagas pelo recorrido. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 10.397,00 (dez mil trezentos e noventa e sete reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão da apreensão indevida do veículo e por todos os fatos narrados nos autos que não se tratam de mero aborrecimento.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, deve ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020